Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SECURITÁRIA. INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA. INFANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A inércia de 4 meses da operadora de plano de saúde em apresentar resposta para a solicitação de autorização de procedimento cirúrgico de caráter urgente, que só se findou após o deferimento de liminar judicial, configura negativa tácita e, ainda, falha no serviço, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. O desagrado experimentado pela autora não é comum a todo e qualquer inadimplemento contratual, especialmente considerando sua pouca idade e a gravidade de seus problemas, ante a iminência da perda da função renal, e piora das infecções que lhe acometiam e, em contrapartida, o descaso com o qual a situação foi tratada pela ré, que sequer respondeu a solicitação de cobertura, sem qualquer justificativa para a inércia.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido.
5. Apelação conhecida e desprovida.